Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA INVIÁVEL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. REGIME INICIAL ABERTO. POSSIBILIDADE. CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PERÍODO DE 2 ANOS. CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUIZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. No caso, a vítima conversava com sua mãe, quando o réu ficou irritado, passando a xingar e a ameaçar de morte a vítima. As ameaças foram sérias, tendo o réu arremessado um banco em direção à vítima, e depois arremessou-o contra a janela da casa dela, o que foi suficiente para intimidá-la e atemorizá-la, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta.
2. Não prevalece a condenação anterior se, entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação.
3. Afastada a reincidência, readequa-se a pena corporal e o regime inicial para o seu cumprimento, devendo ser estabelecido o regime aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
4. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, concede-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.